Tribunal: TJMT
Processo: 1010083-70.2024.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010083-70.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 36.360.412/0001-80 (APELANTE), MARCELLO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 444.400.838-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO
DAS
CLÁUSULAS A REVISAR – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O princípio da dialeticidade consiste no dever imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo com a sentença prolatada.

2 - Não se conhece recurso cujas razões recursais são dissociadas das razões de decidir.

3 – Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
250168156
),
interposto por
JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR LTDA
contra
a
sentença

pro
ferida
na

Ação Revisional de Contrato c/c Consignatória de Valores n. 1010083-70.2024.8.11.0055
,
ajuizada
em face d
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,

que
indeferiu a inicial e extinguiu
o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015
,
em virtude
da não comprovação do estado de hipossuficiência financeira.

Em síntese,

afirma em razões
ser devida a reforma da sentença ora recorrida, p
osto que demonstrou
a
existência de
capitalização de juros remuneratórios pela ré/apelada, arrecadado
s por período superior a um ano.

Afirma

que o magistrado
a quo

não apreciou
a prática
anatocista
por parte da instituição apelada, bem como
o pedido de restituição de tarifas cobradas indevidamente
.

Deste modo,
pugna pelo provimento recursal, com a reforma do
decisum
e o retorno do feito ao grau de origem, para regular pro
sseguimento
.

Contrarrazões pelo não conhecimento do presente recurso (ID. 250410171).

Preparo recursal recolhido (ID.
251228164
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte recorrente
ajuizou

Ação Revisional de Contrato c/c Consignatória de Valores
em face da instituição financeira ora apelada,

afirmando

que celebraram contrato de mútuo, e
desde a celebração a ré tem praticado condutas abusivas, tais como a capitalização de juros, cláusulas mandato e flutuação de taxas, além d
a cobrança de juros cumulados.

Requereu
a
concessão da gratuidade de justiça e a
suspensão imediata da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e, no mérito, fossem julga
dos procedentes os pedidos, condenando a ré
à revisão
contratual e à devolução de valores pagos a maior.

O feito teve regular processamento
e
em 14/08/2024, a parte requerente foi intimada a emendar a inicial, juntando aos autos documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da inicial
, podendo, ainda, juntar o comprovante do pagamento das custas
(ID. 250167743)
.

Ante a inércia, foi prolatada a sentença recorrida
,
haja vista o não recolhimento das custas processuais iniciais.

Irresignada, recorre a parte autora.

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por
de
limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em tela,
denota-se das razões recursais que a parte apelante não rebateu ou teceu quaisquer comentários a respeito do indeferimento da inicial em virtude do não recolhimento das custas processuais iniciais
, limitando-se a repetir os fundamentos arguidos na exordial.

Assim, ausente a impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.010, do CPC/15
.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt
no
AREsp
572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.
”

Em mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "
ratio

decidendi
", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

2. Agravo interno não conhecido
. ”
(
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
08/11/2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE MEMÓRIA DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA E HIGIDEZ DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EMBARGADO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

2. Revela-se inadmissível o recurso que não infirma os fundamentos da decisão combatida, deixando de atender ao princípio da dialeticidade recursal.

[...]

5. Agravo interno improvido.” (
AgInt
no
AREsp
798821/RS, TERCEIRA TURMA, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
06.10.2016)

Destarte, comprovado que o apelante não atacou os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
, apresentando razões dissociadas dos fundamentos da sentença, mister o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
não conheço do recurso

em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025